Tribunal: STF
Processo: HC 242223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO QUE O FIXADO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 5.6.2024, por Claudio Roberto Chaim, advogado, em benefício de Carlos Alexandre dos Reis Martinez, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 911.177/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente foi condenado definitivamente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). 



    3. Em 26.10.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0010307-14.2022.8.26.0496) reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, consistente no uso de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional, e determinou a regressão ao regime fechado, a perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional, desde a data da infração disciplinar cometida.



    4. Sustentando existência de constrangimento ilegal na determinação de regressão do regime prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 2081531-40.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.4.2024, a Décima Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – ANOTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO ATACADA, EM TESE, ESTÁ MOTIVADA – 
ART. 118, I, LEP – ORDEM DENEGADA” (fl. 21, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 911.177/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.5.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática transitou em julgado em 15.5.2024.



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste em que o paciente deve retornar “imediatamente para o regime semiaberto, tendo em vista a flagrante ilegalidade praticada pelas Autoridades Coatoras, o Juiz da Execução porque o regrediu e determinou a sua transferência para o regime fechado de prisão, mais gravoso do que estabeleceu a sua condenação, tendo, violado, assim, a decisão judicial já transitada em julgado, passando, então, a partir daí, a gerar patente e incomensurável constrangimento ilegal e coação em seus direitos e a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque entendeu que não houve ilegalidade a ser corrigida por meio do writ e denegaram a ordem” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o semiaberto, “e aí, a questão é: o regime inicial é o ‘teto’ da execução penal, ou seja, o pior regime que o apenado poderá enfrentar como decorrência daquela condenação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que a ilegalidade “está na inobservância do Magistrado ora denominado como Autoridade Coatora, na sua interpretação, que determinou a ‘regressão’ do Paciente, para o regime fechado, que é pior do que aquele em que iniciou a execução da sua pena, tendo violado a decisão judicial já transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Afirma que o juízo da execução criminal “deveria apenas e tão somente, condenar o Paciente a perda de 1/3 dos dias remidos, nada mais do que isso, fazendo-o permanecer no regime semiaberto, conforme sua condenação” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Defende que “impor a regressão para o regime fechado a alguém condenado inicialmente ao regime semiaberto constitui uma ‘nova’ condenação (de natureza extrajudicial). Ademais, violasse uma decisão judicial transitada em julgado, que impôs, após a dosimetria da pena, o teto da sanção penal, seja pelo aspecto quantitativo (a duração), seja pelo viés qualitativo (o regime). A regressão neste caso é incabível, pois, o apenado não pode ser conduzido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença, esse os limites objetivos da pena” (fl.5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se o deferimento da presente ordem de Habeas Corpus, DE OFÍCIO, nos termos acima, para anular parcialmente a r. decisão proferida pela Autoridade aqui denominada Coatora, de fls. 429/432, do processo de Execução de pena, que determinou ilegalmente a regressão do Paciente CARLOS ALEXANDRE DOS REIS MARTINEZ para o regime fechado de prisão, determinando-se, em consequência, para que retorne imediatamente para o regime semiaberto, mantendo-a apenas com relação a perda de 1/3 dos dias remidos, tudo por ser de inteira e única JUSTIÇA” (fl. 6, e-doc. 6). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 911.177/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 15.5.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se no presente habeas corpus seja reformada a decisão do juízo da execução criminal, na parte em que determinou a regressão do paciente ao regime prisional fechado. 



    10. O paciente foi acusado de praticar falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, consistente no uso de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional. A prática de falta grave foi reconhecida pelo juízo da execução criminal, que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, a perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime prisional, desde a data da infração disciplinar cometida. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Por outro lado, as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, cometeu, em 20/4/2023, falta disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, porquanto utilizou aparelho celular, no interior do estabelecimento penal (confira-se, a respeito: fls. 338, 343 e 351). Ressalta-se que os fatos foram admitidos pelo próprio sentenciado 
(fls. 350), que confessou ter pedido para enviarem mensagem à sua sobrinha. 



    Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade. 



    Ademais, considerando-se as diretrizes estabelecidas no art. 57 da Lei de Execução Penal, a falta cometida pelo condenado só pode ser considerada grave, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade. 



    Sendo assim, tal infração disciplinar de natureza grave, além de acarretar a regressão de regime prisional, deve proporcionar a perda de parte do direito ao tempo remido e constituir, também, marco inicial para contagem de tempo necessário para obtenção do benefício de progressão de regime prisional, por força das regras insertas nos 
arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal (nesse sentido, também, Súmula Vinculante n. 9)” (fl. 2, e-doc. 6).



    11. Quanto à pretensão da defesa de retorno do paciente ao regime prisional semiaberto, assim se manifestou o Tribunal de Justiça paulista no julgamento do Habeas Corpus n. 2081531-40.2024.8.26.0000:



    “O caso em tela, de qualquer forma, não possui contornos de excepcionalidade, de modo a justificar, excepcionalmente, a análise da questão deduzida na inicial, o que, em tese, enseja a caracterização de uso abusivo desta via jurisdicional. 



    Não restou demonstrada, de qualquer forma, a existência de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal. 



    A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que determinou a regressão do paciente ao regime prisional fechado, em tese, está devidamente motivada, em consonância com o disposto no art. 118, I, da LEP, e com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Não é demais citar, a propósito: (...)



    Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ” (fls. 22-24, e-doc. 5).



    12. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 911.177/SP, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na determinação de regressão do paciente ao regime prisional fechado:



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que determinou a regressão do paciente ao regime prisional fechado, em tese, está devidamente motivada, em consonância com o disposto no art. 118, I, da LEP, e com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (fl. 542). 



    Nos termos do art. 118 da LEP, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com transferência a qualquer um dos regimes mais rigorosos, inclusive em relação àquele fixado na sentença condenatória para o início do cumprimento da pena, não havendo violação à coisa julgada. 



    Além disso, a regressão de regime é decorrência legal da prática de falta grave, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício” (fls. 31-32, 
e-doc. 5).



    13. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal” (HC 
n. 179.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. (...) 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 207.956-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.522-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora